Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DECLARAÇÕES DE USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS POR DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. IMAGENS DA MERCANCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO INVIÁRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelo depoimento de policial em Juízo, que corroborou os elementos do inquérito, tudo confirmado por filmagens da mercancia ilícita.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Aplica-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 se comprovada a prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino, tratando-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato.
VI - Recurso do réu Ailton conhecido em parte e desprovido. Recurso do réu Marco Antonio conhecido e parcialmente provido.